Tribunal: TJES
Processo: 0000906-70.2019.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000906-70.2019.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUCIANO SOARES DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. DOENÇA OCUPACIONAL (SILICOSE). INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação previdenciária/acidentária ajuizada em face do INSS, julgou parcialmente procedente o pedido para conceder auxílio-acidente ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questões em discussão: definir se o autor apresenta incapacidade total e permanente que justifique a concessão de aposentadoria por invalidez.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial judicial conclui que o autor está incapacitado para sua atividade habitual, em razão de silicose decorrente de exposição à sílica, mas mantém capacidade para outras atividades laborativas sem exposição a agentes nocivos.

A aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, exige incapacidade total e insuscetibilidade de reabilitação, requisitos não demonstrados no caso concreto.

As condições pessoais do segurado não impedem sua reinserção no mercado de trabalho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e insuscetibilidade de reabilitação para o exercício de atividade laborativa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Apelação Cível

interposta por
JUCIANO SOARES DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ecoporanga/ES que, nos autos da ação previdenciária / acidentária ajuizada em desfavor do

Instituto Nacional
do
Seguro Social – INSS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o INSS à concessão do benefício de auxílio-acidente em favor do autor, bem como ao pagamento das parcelas retroativas desde a data do requerimento administrativo (11/12/2018) até a prolação da sentença, fixando o valor mensal correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício, nos termos do art. 86, § 1º, da Lei nº 8.213/91.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

De início, cumpre consignar que não se aplica, no caso, o instituto da remessa necessária, pois a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.081), firmou a tese no sentido de que é dispensável o reexame necessário nas demandas previdenciárias quando, a partir de simples cálculos aritméticos indicados na sentença, for possível verificar que o valor da condenação não ultrapassa o limite de 1.000 (mil) salários mínimos, previsto no art. 496, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil. Na hipótese dos autos, considerando que a condenação se limita ao pagamento de benefício de natureza previdenciária, com incidência apenas sobre as parcelas vencidas até a data da sentença, revela-se evidente que o montante não atinge o referido patamar legal, razão pela qual não se submete a sentença ao duplo grau obrigatório.

A matéria devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado cinge-se à verificação do acerto da sentença que, reconhecendo a incapacidade parcial do autor, concedeu-lhe o benefício de auxílio-acidente, sendo objeto de insurgência recursal a pretensão de reforma para concessão de aposentadoria por invalidez, sob o argumento de incapacidade total e definitiva para o trabalho.

Da análise dos autos já adianto que não assiste razão ao apelante.

Restou incontroverso que o autor exerceu, por longo período, a função de marteleiro em atividade de extração e beneficiamento de mármore/granito, labor este caracterizado pela exposição contínua à poeira de sílica. Em decorrência dessa atividade, desenvolveu pneumoconiose (silicose), doença ocupacional de caráter progressivo, devidamente comprovada pelos documentos médicos acostados aos autos.

O laudo pericial judicial (fls. 23 e verso), elaborado por profissional de confiança do juízo, revela-se claro e tecnicamente consistente ao concluir que o autor não possui capacidade para o exercício de sua atividade habitual, qual seja, aquela que envolve exposição a poeiras minerais, especialmente sílica, sob pena de agravamento do quadro clínico.

Contudo, de forma igualmente categórica, consignou o expert que o demandante

NÃO ESTÁ incapacitado para todo e qualquer labor
, sendo plenamente possível sua
reabilitação profissional para atividades que não envolvam exposição a agentes inaláveis nocivos
.
Ipsis litteris:

“
Quesito 16. Se a incapacidade for definitiva para a atividade habitual, a pessoa examinada pode ser reabilitada para o desempenho de algum outro tipo de atividade remunerada compatível com sua idade e grau de instrução? (...)
Sim, pode ser reabilitado para qualquer função aonde não esteja exposto ao risco de poeira.”
Grifei.

Tal conclusão, registre-se, não se mostra isolada.“Cumpre destacar, que os próprios registros administrativos do INSS, constantes às fls. 75/80 dos autos físicos, evidenciam que o segurado foi encaminhado ao Programa de Reabilitação Profissional, tendo, inclusive, sido matriculado em programa de elevação de escolaridade (EJA). Não obstante, laudo pericial administrativo datado de 11/12/2018 consignou, a partir do exame físico direto, que
o autor apresentava sinais de capacidade laborativa — tais como boa compleição muscular, bronzeamento cutâneo e calosidades palmares
—,
concluindo, inclusive, pela aptidão para o exercício de atividades laborativas diversas daquelas com exposição à sílica, com indícios concretos de que já se encontrava exercendo atividade braçal
. Posteriormente, o segurado foi desligado do programa de reabilitação, sob o fundamento de inexistência de incapacidade laborativa naquele momento, circunstância que reforça, de maneira ainda mais contundente, a conclusão pericial de que não se encontra total e permanentemente incapaz para o trabalho.

Nesse contexto, a distinção entre incapacidade total e incapacidade parcial assume relevo jurídico decisivo.

Nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Por sua vez, o art. 86 do mesmo diploma legal dispõe:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

No caso em exame, o quadro fático-probatório evidencia esta última hipótese, a de
redução permanente da capacidade para a atividade habitual
, sem exclusão da aptidão para outras atividades laborativas.

A jurisprudência deste Sodalício, inclusive, é firme no sentido de que a aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e insuscetibilidade de reabilitação, não se confundindo com a incapacidade parcial, ainda que permanente. Para fins ilustrativos, cito:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONDIÇÕES SÓCIO-ECONÔMICAS. NÃO EVIDENCIADAS.
BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS §§ 2º, 3º, 4º E 11 DO ART. 85 DO CPC⁄15. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) É imprescindível para a concessão de qualquer dos benefícios previdenciários pretendidos a presença de prova do acidente, nexo causal entre a doença e o trabalho e a existência de incapacidade laborativa, sendo que, para concessão da aposentadoria por invalidez, a incapacidade deve ser total e permanente. 2)
De acordo com o artigo 42 da Lei n.º 8.
213/91
, o benefício da aposentadoria por invalidez é devido sempre que
“uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e
insusceptível de reabilitação
para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”
. 3) Em que pese não esteja o órgão julgador adstrito ao laudo pericial, não há como se afastar das conclusões por ele enunciadas, porquanto documento técnico elaborado de forma clara e sem qualquer irregularidade. 4) Conforme o inciso III do § 4º do art. 85 do CPC⁄2015, não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa, sendo que, ao combiná-lo aos percentuais do § 3º do mesmo dispositivo, tem-se que a fixação da verba honorária no caso se dá adequadamente entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da causa. 5) Tendo em vista a atuação em grau recursal, na forma do § 11º do art. 85 do CPC⁄2015, os honorários advocatícios devem ser majorados em 1%. 6) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APL: 00091325920138080024, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 07/03/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2017).

ACÓRDÃO REEXAME NECESSÁRIO PREVIDENCIÁRIO AÇÃO ACIDENTÁRIA CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE PEDIDO DE RECEBIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA E REABILITAÇÃO LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO REDUÇÃO PARCIAL E DEFINITIVA DA CAPACIDADE LABORAL DO AUTOR PARA A ATIVIDADE HABITUAL
POSSIBILIDADE DE PARTICIPAR DE PROGRAMA DE REABILITAÇÃO EM OUTRAS FUNÇÕES SENTENÇA MANTIDA
. 1. O laudo pericial produzido nos autos comprovou todos os requisitos necessários para o restabelecimento do auxílio-doença e, ao final da reabilitação profissional, o recebimento de auxílio-acidente mensal. 2 . O expert reconheceu os requisitos necessários em matéria acidentária, como a prova do acidente, o nexo causal e a incapacidade laborativa de forma parcial e definitiva do autor para a atividade habitual. Por conseguinte, restou evidenciado que o requerente foi vítima de acidente de trabalho típico, apresentando sequela física e funcional, estando inapto para a sua função original. 3. A jurisprudência é firme no seguinte sentido: comprovada a incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual, o segurado faz jus ao recebimento do auxílio-doença, até que seja reabilitado para o exercício de outra atividade compatível com a limitação laboral,
nos termos dos arts. 59 e 62 da Lei n. 8.213/1991, restando afastada a concessão de aposentadoria por invalidez, cujos requisitos são incapacidade total e permanente,
insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade laborativa
.
(REsp 1584771/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/05/2019, DJe 30/05/2019). 4. Destarte, conclui-se que o autor da ação se enquadra nos requisitos estabelecidos pela Lei nº 8.213/91 e, derradeiramente, tem direito ao restabelecimento de auxílio-doença e, após sua reabilitação profissional, de auxílio-acidente mensal, tal como determinado na sentença. 5. Em relação à hipótese dos autos, por versar a questão sobre condenação judicial de natureza previdenciária, em relação à correção monetária impõe-se a incidência do INPC e, em relação aos juros, a incidência da Lei 11.960/2009, tal como definido pela r. sentença de primeiro grau. 6. Reexame conhecido para manter a sentença. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024160113809, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2021, Data da Publicação no Diário: 08/07/2021).

Ademais, ainda que se invoque o entendimento consubstanciado na Súmula nº 47 da Turma Nacional de Uniformização, segundo a qual:
“Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez”,
no caso concreto, tal diretriz não conduz à conclusão pretendida pelo apelante.

Isso porque não há nos autos elementos concretos que evidenciem a inviabilidade de reinserção do Apelante no mercado de trabalho. Ao revés, o conjunto probatório demonstra a possibilidade de reabilitação para o exercício de atividades compatíveis com as limitações impostas pela patologia, inexistindo prova de que o autor esteja impossibilitado de desempenhar outras funções que não envolvam exposição à poeira de sílica.

Ademais, consideradas as condições pessoais do segurado — notadamente sua idade (42 anos à época da perícia), escolaridade (há informação de que foi matriculado em programa de Educação de Jovens Adultos para elevar a escolaridade) —, a limitação funcional que o acomete não se revela suficientemente restritiva a ponto de inviabilizar sua adaptação a novas atividades, sobretudo diante da existência de amplo espectro de ocupações no mercado de trabalho que não demandam exposição ao agente nocivo que atinge o apelante. Nesse contexto, o fato de ter exercido, por longo período, atividade braçal específica não é, por si só, apto a caracterizar incapacidade total, mormente na ausência de comprometimentos de ordem cognitiva ou motora que impeçam sua requalificação profissional.

Ainda, cumpre destacar que o sistema previdenciário brasileiro prevê, inclusive, programas de reabilitação profissional, justamente para situações como a dos autos, em que o segurado se encontra incapacitado para sua atividade habitual, mas apto para outras funções.

Dessa forma, não observo o preenchimento do requisito essencial da insuscetibilidade de reabilitação, indispensável à concessão da aposentadoria por invalidez.

Por conseguinte, correta a sentença ao reconhecer a incapacidade parcial e permanente do autor e, com fundamento no art. 86 da Lei nº 8.213/91, conceder o benefício de
auxílio-acidente
, que possui natureza indenizatória e visa compensar a redução da capacidade laborativa.

Não há, portanto, qualquer reparo a ser feito no decisum recorrido.

Ante o exposto,
nego
provimento

ao recurso de apelação.

Sem majoração de honorários prevista no Art. 85, §11, CPC, porquanto o Apelante não foi condenado ao pagamento de verba honorária na sentença, diante de seu substancial êxito.

É como voto.